Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-46.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Direito civil. Apelação. Ação possessória. Reintegração de posse. Indeferimento. Manutenção de posse. Posse de boa-fé. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação possessória em que o autor pleiteia a reintegração de posse sobre imóvel de 20.000 m2, situado na região denominada "Café Sem Troco", com acesso pela Rodovia DF 130. O autor alega que detém a posse do imóvel desde 1982, e que, após o período pandêmico, sofreu esbulho por parte dos réus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o autor comprovou a posse sobre o imóvel e o esbulho praticado pelos réus; (ii) analisar se os réus comprovaram a posse de boa-fé e os atos de posse no referido imóvel.
III. Razões de decidir
3. O autor não conseguiu demonstrar atos de posse, tais como vigilância ou manutenção sobre o imóvel, limitando-se a alegar que os réus passaram a ocupar sua área após a pandemia, sem apresentar provas suficientes para sustentar tal alegação.
4. Os réus, por outro lado, comprovaram, de forma robusta, que ocupam o imóvel desde 2012, com documentos que evidenciam sua posse, como declaração de atividade rural emitida pela EMATER, Cédulas de Crédito Bancário, projetos técnicos, e notas fiscais. Além disso, fotografias e provas orais demonstram que edificaram residência, cultivam hortaliças e mantêm criadouros de animais, corroborando o exercício contínuo de atividades rurais no local.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.